Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO USADO E COM ALTA QUILOMETRAGEM. AUSÊNCIA DE VISTORIA POR PROFISSIONAL. GASTOS COM REPAROS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA REQUERIDA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais pretendiam a condenação da empresa requerida a ressarcir à autora os valores supostamente dispendidos com o conserto da embreagem do veículo adquirido na concessionária da requerida.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual resta deferido nesta oportunidade, em razão de sua hipossuficiência ter sido demonstrada através do documento de ID 67837647. Apresentadas contrarrazões no ID 67837650.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que, na data de 06/01/2024, adquiriu um veículo HB20s 1.0 12v, ano 2020, na concessionária requerida. Aduz que, logo após retirar o veículo da concessionária, enfrentou dificuldades para engatar as marchas. Acrescenta que com o passar do tempo, ficou evidenciado que o veículo apresentava um vício oculto relacionado ao câmbio, para o qual a concessionária negou cobertura de garantia, apesar de a garantia contratual estar vigente. Afirma ainda que, diante da recusa da requerida em sanar o vício, optou por realizar o conserto em uma oficina de sua confiança. Requer a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.145,36, correspondente ao custo do conserto do veículo, além de danos morais no montante de R$ 10.000,00.
5. Tratando-se de aquisição de veículo usado, cabia à parte autora/recorrente, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado de sua confiança, a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, o tempo de uso e alta quilometragem podem refletir nos possíveis problemas que o veículo possa vir a ter.
6. No caso em questão, há de se considerar que o veículo da recorrente, embora fabricado no ano de 2020, na data da aquisição (06/01/2024) já contava com quilometragem superior a 60.000 km. Outrossim, quando da realização de orçamento em concessionária diversa da requerida, a quilometragem já estava em 71.039 km, conforme documento de ID 67837619. É certo que veículos com esse tempo de circulação podem apresentar diversos defeitos e por vários fatores, dentre eles o desgaste natural pelo tempo de utilização.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Assim, a parte recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da parte recorrida pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel sem que tenha havido sequer vistoria previa por profissional mecânico de sua confiança para lhe informar da situação do veículo.
8. Acrescente-se ainda que a autora também não conseguiu demonstrar efetivamente os gastos que alega ter suportado para reparo do veículo (R$ 2.145,36). No ID 67837620 consta 01 (uma) nota fiscal de aquisição de peças no valor de R$ 700,00. No ID 67837621, consta uma nota fiscal de serviço no valor de R$ 1.085,00. Assim, a soma das duas notas alcança o valor de R$ 1.758,00, valor que diverge daquele pleiteado na peça de ingresso.
9. Dessa forma, considerando que não restou comprovado nexo de causalidade ou defeito na prestação de serviço, não cabe à recorrida a reparação dos alegados danos materiais suportados pela recorrente. Por consequência, não há que se falar em reparação por danos imateriais.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.